Tribunal: STJ
Processo: 0044712-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 980999 - SP (2025/0044712-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS DOUGLAS AMADEU (PRESO)
ADVOGADA
: JULIANA FERRARO - PR116065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS
DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO.
INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta,
extraída da quantidade de entorpecente apreendido – 1.798 tijolos de
maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) –, o que
esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de
indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de
tráfico de drogas interestadual.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Documento eletrônico VDA48663001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a8884b97-7b48-4d53-97e5-a2ac1fb2afa2

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem
indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais
responsáveis. Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da
Sumula n. 52/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a8884b97-7b48-4d53-97e5-a2ac1fb2afa2

AgRg no HABEAS CORPUS No 980999 - SP (2025/0044712-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS DOUGLAS AMADEU (PRESO)
ADVOGADA
: JULIANA FERRARO - PR116065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS
DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO.
INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta,
extraída da quantidade de entorpecente apreendido – 1.798 tijolos de
maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) –, o que
esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de
indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de
tráfico de drogas interestadual.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem
indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais
responsáveis. Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da
Sumula n. 52/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS DOUGLAS AMADEU
contra decisão em que deneguei habeas corpus impetrado em seu favor.
Consta dos autos ter sido o ora agravante preso preventivamente, pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de quase 1,500kg (um
.
quilo e quinhentos gramas) de maconha
Impetrado
no Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos
habeas corpus
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 26):

“Habeas Corpus”. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de
prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório.
Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos
acontecimentos de cada caso. Critério judicial ponderado, notadamente
pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade,
para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados.
Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes
fortes na jurisprudência. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas.
Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da
proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Prisão cautelar mantida.
Ordem denegada.
Nesta Corte Superior, afirmou a defesa haver excesso de prazo para a
formação da culpa, asseverando que "são incontáveis as falhas cometidas pelo próprio
Estado durante a tramitação processual, o que ocasionou este atraso, o que é
inaceitável. Ressalte-se que o feito não apresenta complexidade alguma: um único réu
"
está sendo acusado. Além disso, este único réu está sendo acusado de um único fato
(e-STJ fl. 6).
Pontuou inexistir justificativa idônea para a prisão processual e defendeu a
suficiência da imposição de medidas diversas do cárcere.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 386/393, deneguei o
,
habeas corpus
motivando a interposição do presente agravo regimental, no qual reitera a defesa
argumentos antes aduzidos.
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão ou seja o feito submetido à
apreciação da Turma julgadora provendo o recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual da
recorrente.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo incabível o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, colho do decreto preventivo (e-STJ fls. 50/51):

Faz necessária a decretação da prisão do investigado, vez que esta
encontra fundamento na garantia da ordem pública, em especial a partir da
periculosidade revelada pelo autor de crime equiparado a hediondo, como o
tráfico de entorpecentes, ante os nefastos efeitos sociais que tal delito
ocasiona.
O tráfico de entorpecentes é delito de extrema gravidade e
comprovadamente propulsor de conflitos, gerador de inegável desassossego
social. Assim, demonstradas a materialidade do delito (pelo auto de exibição
e apreensão e laudo de constatação fls. 7/9) e os indícios de autoria (pelo
auto de prisão em flagrante), restaria comprometida a ordem pública caso o
investigado fosse colocado em liberdade.
O artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da
prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este
caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Diante dos elementos constantes nos autos, a periculosidade do agente, em
tese, restou evidenciada pela quantidade de droga apreendida -1798 tijolos
de maconha (1440 gramas), bem como diante dos indícios de ser integrante
de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas
interestadual.
Por certo que neste momento processual, em sede de cognição sumária,
não se pode afirmar que o averiguado não tinha ciência da carga que
transportava, sendo que tal questão depende de dilação probatória e,
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

portanto, deverá ser reanalisada em sede de cognição exauriente, ficando,
portanto, afastada a tese da defesa.
De acordo com entendimento jurisprudencial, é permitido o encarceramento
provisório para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto do fato delituoso, a fim de interromper as atividades de supostos
membros de grupo criminoso.
Além do mais, o delito imputado ao investigado prevê pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo admissível o decreto
preventivo, à luz do que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo
Penal.
Por fim, a presença de condições pessoais favoráveis do agente não
representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela.
Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por
consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas
cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da
quantidade de entorpecente apreendido – 1.798 tijolos de maconha, 1.440g (um quilo e
quatrocentos e quarenta gramas) , o que esta Corte Superior tem admitido como
–
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão.
Destacou-se, ainda, a existência de indícios de ser integrante de associação
criminosa destinada à prática de tráfico de drogas interestadual.
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
ou
interromper
diminuir a atuação de integrantes de
criminosa enquadra-se no conceito
organização
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
para a prisão preventiva"
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior
Tribunal de Justiça assim se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE USO PERMITIDO. PRISÃO
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

PREVENTIVA. ALICIAMENTO DE MENORES. FACÇÃO CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA
CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta,
extraída da quantidade de entorpecente apreendido, 107,66g (cento e sete
gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha, 5,63g (cinco gramas e
sessenta e três centigramas) de crack e 0,46g (quarenta e seis centigramas)
de cocaína, além de armamento irregular - um revólver e mais de cinquenta
munições de calibres diferentes. Consta, ainda, do decreto preventivo que o
paciente comercializava drogas, inclusive, mediante aliciamento de menores,
e que seria integrante de facção criminosa.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe
).
20/2/2009
4. Tais circunstâncias autorizam a decretação e manutenção da custódia
cautelar, sendo certo que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
pública, e ainda que condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 947.515/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. QUANTIDADE DE DROGA. APETRECHOS. SUPOSTO
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

agravante, acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
organização criminosa. No recurso, alegou-se constrangimento ilegal pela
manutenção da prisão preventiva, argumentando a ausência de requisitos
para tal medida e pleiteando a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a
prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em
elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida para garantia
da ordem pública, bem como determinar se o recurso de agravo regimental
impugnou especificamente as razões da decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus monocraticamente.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática foi fundamentada em dados concretos,
considerando a apreensão de 75,64 gramas de maconha, utensílios
característicos da mercancia de drogas (embalagens plásticas e rolos de
plástico filme) e a atuação do recorrente como peça central em organização
criminosa, com função de distribuição de entorpecentes e articulação com
facções criminosas. Essas circunstâncias demonstram a gravidade concreta
do delito, o modus operandi e a periculosidade do agente, legitimando a
segregação cautelar nos termos dos arts.
312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, são fundamentos idôneos para a
decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de
entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas
apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.
Precedentes.
5. Ademais, certo é que a existência de organização criminosa impõe a
necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da
ordem pública. Precedentes.
6. O recurso de agravo regimental não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas
sobre violação ao princípio da colegialidade, o que atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ e impede o conhecimento do agravo regimental.
7. No caso, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade,
pois a decisão monocrática foi fundamentada em jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e está sujeita à revisão pelo órgão colegiado
mediante agravo regimental, garantindo a possibilidade de controle coletivo.
8. Não obstante, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme
a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n. 206.167/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

Finalmente, vale destacar que a aferição da existência do excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal,
que assim dispõe:

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Colho das informações prestadas (e-STJ fls. 372/373):

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento com coleta do
depoimento das duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu
interrogado (fls. 187/188), e a instrução processual encerrada (fl. 189).
Na fase de memoriais o Ministério Público pugnou pela conversão do
julgamento em diligência, para vinda aos autos de laudo pericial do celular
apreendido, e determinada a vinda de folha de antecedentes do Estado do
Paraná (fl. 193).
No presente momento, os autos encontram-se aguardando a apresentação
do laudo pericial, pela Autoridade Policial, já cobrado (fl. 209, 226, 240),
inclusive com intimação pessoal da Autoridade Policial (fl. 288), e
determinação, nesta data, de expedição de ofício ao respectivo Instituto de
Criminalística, responsável pelo trabalho técnico (fl. 295).

Não há, portanto, que se falar em excesso de prazo, pois o processo vem
tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável
aos órgãos estatais responsáveis.
Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da Sumula n. 52
/STJ.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INSTRUÇÃO
ENCERRADA.
NECESSIDADE
DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus. O paciente encontra-se preso
preventivamente pela prática de homicídio qualificado tentado (art.
121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, CP). A defesa alega excesso de prazo na
formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo não se configura, pois, conforme entendimento
sumulado (Súmula 52/STJ), encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa.
4. A jurisprudência da Corte estabelece que os prazos processuais servem
como parâmetro, mas devem ser avaliados à luz das peculiaridades de cada
caso concreto, admitindo-se certa flexibilidade (AgRg no HC 786537/PE,
Quinta Turma, Min. Daniela Teixeira).
5. No caso em tela, o processo tramitou regularmente, considerando a
complexidade dos atos processuais e o número de réus envolvidos. A
instrução foi concluída, e não há indícios de desídia do Poder Judiciário.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 198.548/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
23/10/2024
O entendimento aqui exarado vai ao encontro do parecer ministerial,
ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 376):
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXCESSO DE
PRAZO. Os prazos indicados na legislação processual penal são parâmetros
gerais e sua dilação deve ser avaliada de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, não sendo reconhecido excesso de prazo quando o retardo
decorre da própria complexidade do feito e da regular tramitação do
processo. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis diante da
gravidade da conduta e da necessidade de acautelar a ordem pública.
PARECER não conhecimento da ordem e, caso seja conhecida, pela
denegação.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:40
Código de Controle do Documento: 48f1f740-542c-4682-964a-f0c7dc7ea4d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 980.999 / SP
Número Registro: 2025/0044712-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015836520248260628 200264590202582600000 22159662024 23059010220248260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA FERRARO
ADVOGADA
: JULIANA FERRARO - PR116065
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS DOUGLAS AMADEU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS DOUGLAS AMADEU (PRESO)
ADVOGADA
: JULIANA FERRARO - PR116065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48641173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:00
Código de Controle do Documento: ce403f8a-aa9f-4471-a16f-ad7373d13732

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:00
Código de Controle do Documento: ce403f8a-aa9f-4471-a16f-ad7373d13732